Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-31.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005885-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONALDO LINO DOS SANTOS - CPF: 704.321.121-20 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005885-31.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ronaldo Lino dos Santos

Recorrido(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de junho de 2020.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EVIDÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de áudio em mp3, onde o reclamante autorizou a mudança de plano junto à reclamada e contratou o PLANO CONTROLE FATURA conforme se extrai do áudio juntado no ID nº 28370698 (2’29’’).

Registro, ainda, que o reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado o pagamento integral das faturas inadimplidas.”
.

2. Se restou comprovada a existência de relação jurídica, conforme áudio de gravação juntado em contestação, no qual houve a contratação do plano Controle com a confirmação dos dados pessoais do autor, bem como a origem da obrigação, referente a utilização da linha telefônica, conforme relatório de utilização e telas sistêmicas juntadas em defesa, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. No presente caso, o consumidor não nega a autenticidade da voz trazida na gravação juntada pela empresa de telefonia, uma vez que não a impugnou, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial e opinou pela parcial procedência do pedido de contraposto não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020